Tribunal: TJDFT
Processo: 0706415-39.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MPDFT. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES PRIVILEGIADO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. 1a FASE DA DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. 3a FASE DA DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. A circunstância judicial relativa aos motivos do crime configura, em tese, qualificadora de ordem subjetiva do crime de homicídio, que, além de ser incompatível com a figura privilegiada do delito, não foi quesitada aos jurados, o que impede a sua apreciação pelo magistrado, em face à competência constitucional do Tribunal do Júri.
2. Ausente fundamentação que justifique a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1o, do CP em seu patamar mínimo (1/6), deve ser aplicada a fração máxima de 1/3 (um terço).
3. Apelação conhecida e não provida.